Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703172-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CUNEGUNDES PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para indeferir o pedido de internação, considerando que o contrato firmado encontra-se em período de carência de 180 dias. Note-se no presente caso que o agravado foi internado em razão de infecção generalizada "sepse" em decorrência de problemas na próstata. Ora, desnecessário maiores conhecimentos técnicos de medicina para avaliação que infecção generalizada no organismo constitui risco para manutenção, cujo tratamento reclama urgência e/ou emergência. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de fevereiro de 2023